Tribunal: STF
Processo: Rcl 94943
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense De Saneamento – CORSAN em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020130-94.2023.5.04.0025, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
A CORSAN narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação na existência de culpa in vigilando do ente.
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]ssa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa  do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida  em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência  para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o  Tema 246.” (e-doc. 1, p. 6).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus  e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 10), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido. 
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

A Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a empregada de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“1.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
[...]
Resta comprovado que a primeira reclamada (Seltec), empregadora da reclamante, manteve contrato de prestação de serviços de segurança para as recorrentes (ID 87ff7de e ss. e ID 597b4fa), constando nos cartões ponto acostados os postos de trabalho da reclamante no período contratual imprescrito (ID beb4ff1 a ID 746d9de). Portanto, demonstrado o labor da reclamante em favor das recorrentes.
Embora, em regra, a participação culposa do ente público na contratação dos seus prestadores de serviço seja de difícil constatação, por conta de sua submissão ao procedimento licitatório, entendo que, uma vez comprovada a ineficácia e ou a ineficiência da fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado pela administração pública, cabe a ela garantir subsidiariamente a satisfação do crédito trabalhista ao empregado, em conformidade com a Súmula nº 331, itens "IV" e "V", do TST:
[...]
Os registros de ponto evidenciam que de janeiro de 2022 a junho de 2022 a reclamante trabalhou em favor da terceira reclamada (Corsan) e de agosto de 2022 até o término do contrato em favor do Município recorrente.
Ainda que ocorra a regular contratação mediante licitação e o Município argumente que fiscalizava a atuação da empresa prestadora, tal alegação é genérica e não vem acompanhada de documentos que comprove ter exigido da contratada sequer comprovação acerca da sua regularidade fiscal e previdenciária durante todo o período contratual. Ao contrário, o extrato de FGTS da conta vinculada da reclamante revela ser habitual o atraso nos recolhimentos de FGTS desde 2015, situação que se agravou nos últimos anos do contrato, havendo atrasos no recolhimento de parcelas por mais de quatro meses nos anos de 2020 a 2022, bem como o total inadimplemento do FGTS a partir de outubro de 2022 (ID 2982d78). Portanto, evidente a falta de fiscalização pelo Município.
Da mesma forma, apesar das notificações e penalidades aplicadas, a terceira reclamada (Corsan) tomou os serviços da reclamante e não fiscalizou a exatidão dos depósitos de FGTS, uma vez que no período de janeiro a julho de 2022 os atrasos e ausência de recolhimento do FGTS foi fato reiterado em diversos meses, destacando-se que o FGTS de janeiro de 2022 somente foi recolhido em 31/03/2022 e do de junho somente no mês de agosto de 2022 (ID 2982d78).
Nesse aspecto ressalto ser ônus da contratante fiscalizar o correto recolhimento do FGTS durante toda a execução do contrato, na forma dos arts. 27 e 55, XIII, ambos da lei nº 8.666/93.
Assim, a conduta das tomadoras de serviços, ao não adotar medidas visando à satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou graves prejuízos à empregada, que se viu privada de seus direitos. Na verdade, a ausência da adequada fiscalização legal pelo Município e pela Corsan possibilitou a sonegação de vantagens de natureza salarial à reclamante, de maneira que, frente ao contexto fático do caso, não identifico violação ao Tema nº 246 da repercussão geral, firmado pelo STF no julgamento do RE 760.931/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim redigido:
"O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93."
[...]
Nego provimento aos recursos da terceira reclamada e do quarto reclamado.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito dos trabalhadores envolvidos em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente